Tribunal: TJDFT
Processo: 0702851-20.2024.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0702851-20.2024.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: C. M. B. REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA BARBOSA DA SILVA DESPACHO Intime-se ao Ministério Público, com fundamento no Art. 87, V, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Brasília/DF, 28 de abril de 2025. CARLOS MARTINS Relator